Tribunal: TJBA
Processo: 8041849-26.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041849-26.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VALERIA TELES DE CARVALHO BULHOES e outros

Advogado(s)
:
ANA PAULA SANTANA SLYWITCH, GABRIELLE MARQUES PINHEIRO

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A
PELAÇÃO
.
PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. CONTRATO COLETIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS CÁLCULOS DOS REAJUSTES APLICADOS AO CONTRATO. ABUSIVIDADE. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS. PRINCÍPIO DA BOA FÉ OBJETIVA. RESPEITO À FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.

INEXIST
ÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA E DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistindo no Acórdão os vícios de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material previstos no artigo 1.022 do Novo CPC, não há como se acolher os declaratórios quando se restringem à rediscussão do mérito, via para a qual não se prestam.

2. É cediço que o recurso horizontal não serve para reexaminar tema de direito e modificar o mérito da decisão embargada. Neste sentido, devidamente examinada a questão posta pelo embargante, não subsistindo qualquer erro material, omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os embargos opostos com a finalidade meramente prequestionadora.
EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8041849-26.2022.8.05.0001
.
1
.EDCiv
, em que figuram, como embargante,

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI
, e, como embargados,
VAL
É
RIA TELES DE CARVALHO BULH
Õ
ES
e
JOÃO GABRIEL TELES DE CARVALHO BULHÕES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator